Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. INCORPORAÇÃO À APOSENTADORIA. ARTIGO 18 DA LEI N. 5.105/2013. ROL TAXATIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei n. 5.105/2013, que atualmente dispõe acerca da GAPED, estabelece que fazem jus ao recebimento da gratificação os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista. (artigo 18).

2. Nos termos do artigo 30 da Lei n. 5.101/2013, a gratificação também deve ser incorporada à aposentadoria dos ex-professores, se comprovado o preenchimento dos requisitos legais, mesmo quando concedida antes da vigência da Lei.

3. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência deste tribunal, o rol previsto no artigo 18 da Lei n. 5.105/2013 é taxativo, de modo que, não havendo o exercício de quaisquer das atividades descritas no mencionado dispositivo legal, não há que se falar em recebimento, tampouco incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica.

4. Não preenchidos os requisitos legais para o recebimento da GAPED, sendo defeso realizar interpretação extensiva das hipóteses arroladas no artigo 18 da Lei n. 5.105/2013, incabível a incorporação pretendida.

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.